Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-32.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018531-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), CENTERMAD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 21.410.405/0001-78 (AGRAVADO), MAYCON DA SILVA BRAUM - CPF: 040.380.602-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBELE CAROLINA GONCALVES ALVES - CPF: 044.966.301-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTERMAD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 21.410.405/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4º, DO CPC. VERBA ÍNFIMA E AVILTANTE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que homologou pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso, determinou a exclusão de coexecutada do polo passivo mediante substituição da CDA e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, posteriormente reduzidos para R$ 1.215,75 com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

2. A agravante sustenta a inadequação do arbitramento equitativo e a irrisoriedade da verba honorária, requerendo sua fixação entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios decorrentes da exclusão de coexecutada do polo passivo da execução fiscal devem ser fixados por apreciação equitativa ou em percentual sobre o valor da execução; (ii) estabelecer se é aplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando a Fazenda Pública, após provocação da parte, reconhece a ilegitimidade passiva e promove a retificação da CDA; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais revela-se irrisório e incompatível com os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exclusão da coexecutada do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação à existência, validade ou exigibilidade do crédito tributário, não gera proveito econômico mensurável, pois o débito permanece íntegro e exigível em relação ao devedor principal.

5. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da execução mostra-se desproporcional quando a controvérsia se limita ao reconhecimento de ilegitimidade passiva, por ausência de correspondência entre o critério adotado e o resultado prático obtido.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, firmou entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

7. A atuação colaborativa do ente fazendário, que reconhece a ilegitimidade passiva após a oposição da exceção de pré-executividade e promove espontaneamente a retificação da CDA, autoriza a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

8. O arbitramento por equidade não autoriza a fixação de honorários em valor simbólico ou aviltante, devendo observar os critérios qualitativos previstos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a prestação do serviço.

9. A verba honorária fixada em R$ 1.215,75 mostra-se irrisória diante da atuação profissional desempenhada para demonstrar a ilegitimidade passiva da executada, impondo-se sua majoração para R$ 7.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem discussão sobre o crédito tributário, autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. A ausência de resistência da Fazenda Pública após o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a retificação espontânea da CDA legitimam a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

3. O arbitramento equitativo de honorários advocatícios deve observar os critérios qualitativos do art. 85, § 2º, do CPC, vedada a fixação de verba sucumbencial em valor irrisório ou aviltante.

4. A majoração da verba honorária é cabível quando o valor arbitrado se mostra incompatível com a atuação profissional desempenhada e com a dignidade da advocacia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 14, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.097.166/PR, Tema 1.265, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, acórdão publicado em 23.06.2025; TJ/MT, Agravo de Instrumento n. 1029909-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.11.2025; TJ/MT, Embargos de Declaração n. 1015462-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.10.2025; TJ/MT, Apelação n. 0000011-64.2005.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
CENTERMAD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI – ME e OUTROS
, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.215,75 (um mil duzentos e quinze reais e setenta e cinco centavos).

Aduz a agravante, preliminarmente, possuir legitimidade recursal autônoma para interposição do presente recurso, porquanto a insurgência limita-se à verba honorária fixada na decisão agravada, sustentando que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que os honorários de sucumbência arbitrados por equidade se mostram ínfimos, devendo serem fixados conforme os critérios previstos no artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Destaca que a exclusão da executada do polo passivo da execução fiscal configura benefício patrimonial direto e mensurável, consistente no afastamento de responsabilidade por débito expressivo, razão pela qual entende inaplicável o arbitramento equitativo da verba honorária.

Alega a inaplicabilidade da redução prevista no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a exclusão da executada somente ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade, inexistindo reconhecimento espontâneo do pedido pelo ente exequente.

Aponta que o Estado de Mato Grosso deu causa à instauração do incidente ao incluir indevidamente a executada no polo passivo da execução fiscal, devendo arcar integralmente com os honorários advocatícios fixados nos moldes ordinários previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reconhecer sua legitimidade recursal autônoma, conceder os benefícios da gratuidade da justiça recursal e reformar a decisão agravada, com a fixação da verba honorária entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da execução, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Não houve requerimento de concessão de tutela recursal antecipada ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública defende a manutenção da sentença ao argumento que o valor arbitrado está dentro dos parâmetros legais e que a quantia resultante, ainda que modesta, não é irrisória a ponto de justificar a aplicação da equidade.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

1.

Histórico processual

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Centermad Comercio De Madeiras Eireli – ME e outros
, visando à cobrança de crédito tributário decorrente da falta de recolhimento do ICMS e obrigações acessórias, inscrito na CDA n. 20191627576.

No curso da demanda,
Cibele Carolina Gonçalves Alves
opôs exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, circunstância que ensejou o requerimento do exequente para substituição da Certidão de Dívida Ativa e exclusão da executada da demanda.

O Juízo
a quo
homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual, determinou a substituição da CDA, com a exclusão da executada do polo passivo da execução fiscal, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa. Posteriormente, após a oposição de embargos de declaração, a verba honorária foi reduzida para R$ 1.215,75, mediante aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformada,
Heloiza Rodrigues Tiepo
interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando possuir legitimidade recursal autônoma para discutir a verba honorária, por se tratar de direito autônomo do advogado. Aduz que os honorários advocatícios devem ser majorados, por terem sido fixados em valor ínfimo e aviltante. Argumenta que o proveito econômico obtido com a exclusão da executada do polo passivo da execução fiscal é mensurável, razão pela qual requer a aplicação dos critérios previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da redução prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, ao argumento de que não houve reconhecimento espontâneo do pedido pelo ente exequente.

O recurso comporta parcial provimento.

2.

Da inadequação da fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da execução:

No caso dos autos, a oposição da exceção de pré-executividade resultou exclusivamente no reconhecimento da ilegitimidade passiva da excipiente
Cibele Carolina Gonçalves Alves
, sem qualquer discussão acerca da existência, validade ou exigibilidade do crédito tributário, que permanece íntegro e exigível em face do devedor principal.

Assim, não há falar em proveito econômico mensurável, uma vez que a decisão não implicou redução do valor da dívida nem extinção da execução fiscal, mas apenas a exclusão de uma das coexecutadas do polo passivo.

Nessas circunstâncias, revela-se inadequada a fixação de honorários advocatícios com base em percentual incidente sobre o valor da execução, por ausência de correspondência entre tal critério e o resultado prático obtido pela parte.

A fixação da verba honorária nesses termos implicaria desproporcionalidade, sobretudo em execuções fiscais de elevado valor, podendo ocasionar oneração excessiva do erário sem relação direta com a efetiva atuação profissional desenvolvida.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.265, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido:

[...] Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...].
(STJ, Primeira Seção. REsp 2097166/PR, Tema 1265, Rel. Min. Gurgel de Faria, acórdão publicado em 23/6/2025).

Em consonância, a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é pacífica no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade exclusivamente para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal:

[...] Tese de julgamento: “Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”. [...]
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029909-87.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 8/11/2025).

[...] Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário. [...]”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1015462-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28/10/2025).

[...] Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal. 2. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de embargos de divergência, prevalece sobre entendimentos anteriores das turmas, devendo ser observada pelas instâncias ordinárias.”. [...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000011-64.2005.8.11.0004, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28/11/2025).

Desse modo, a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da execução mostra-se incompatível com a natureza da controvérsia, impondo-se a manutenção do critério equitativo.

3.

Da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC

A agravante sustenta que a redução dos honorários à metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do CPC, seria indevida, porquanto a exclusão da executada somente teria ocorrido após a apresentação da exceção de pré-executividade, não havendo reconhecimento espontâneo do pedido.

Sem razão, contudo.

No caso concreto, após a oposição da exceção de pré-executividade, o Estado de Mato Grosso agiu de forma colaborativa e voluntária, requerendo a retificação da Certidão de Dívida Ativa e promovendo a exclusão da executada do polo passivo.

Embora a iniciativa da defesa tenha sido necessária para evidenciar o equívoco, a ausência de resistência após o apontamento da ilegitimidade, aliada à retificação espontânea da CDA pelo exequente, amolda-se ao espírito do artigo 90, § 4º, do CPC, justificando a aplicação da redução legal.

Nesse sentido: TJ/MT, Apelação n. 0014761-08.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 20/05/2026; TJ/MT, Agravo de Instrumento n. 1003648-85.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 05/05/2026; TJ/MT, Apelação n. 0015513-98.2016.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgamento em 05/05/2026.

Mantém-se, portanto, a redução dos honorários à metade.

4.

Da adequação do valor fixado

No caso dos autos, observa-se que a verba honorária foi fixada em R$ 1.215,75, quantia que se mostra manifestamente ínfima e aviltante diante da atuação profissional desenvolvida pela patrona da executada.

Com efeito, embora o arbitramento dos honorários advocatícios deva ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tal circunstância não autoriza a fixação da verba sucumbencial em patamar irrisório ou incompatível com a dignidade da advocacia e com a efetiva prestação jurisdicional realizada nos autos.

O arbitramento por equidade não se confunde com liberdade irrestrita do julgador para estipular valores meramente simbólicos, devendo observar, necessariamente, os critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo patrono e o tempo exigido para a prestação do serviço.

Na hipótese, embora a controvérsia possua natureza eminentemente processual, relacionada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, não se pode desconsiderar que a atuação da patrona foi indispensável para demonstrar o equívoco na inclusão da parte no polo passivo da execução fiscal, circunstância que culminou na exclusão da executada da demanda.

Nessa perspectiva, a manutenção da verba honorária em patamar tão reduzido implicaria evidente aviltamento dos honorários advocatícios, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de esvaziar a finalidade remuneratória da sucumbência.

Ponderados, pois, os elementos acima delineados à luz dos critérios previstos no artigo 85, § 2º, c/c § 8º, do Código de Processo Civil, revela-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 7.000,00, quantia que já contempla a redução prevista no artigo 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

5.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba honorária, que fixo, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, no valor final de R$ 7.000,00, em observância ao princípio da causalidade.

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026